Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-29.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL DURANTE PERÍODO
VEDADO. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
Num. 43958791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

P O D E R
E X E C U T I V O
E
D O
BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada,
baseada na alegação de manutenção de
perfis de redes sociais e canal de YouTube
de Secretarias Municipais e CMEIs durante
o período vedado, em contrariedade ao art.
73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. A sentença
de primeiro grau havia declarado a
ilegitimidade passiva de um dos
representados, vice-prefeito à época dos
fatos e candidato no pleito subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, pela manutenção de perfis oficiais
em redes sociais durante o período vedado;
(ii) estabelecer a responsabilidade dos
representados pela prática da conduta
vedada e a legitimidade passiva do vice-
prefeito como beneficiário da publicidade
institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da conduta vedada se dá
de forma objetiva, sendo irrelevantes as
intenções ou providências tomadas pelo
gestor público antes ou durante o período
vedado, conforme jurisprudência reiterada
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

4. A manutenção de perfis e conteúdo em
redes sociais e canal de YouTube durante o
período vedado caracteriza publicidade
institucional, vedada pelo art. 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97, independentemente de o
conteúdo ser informativo ou educativo.

5. A responsabilidade do prefeito pelo
conteúdo divulgado em canais oficiais de
comunicação pública é objetiva, sendo ele o
gestor público responsável pela veiculação
de publicidade institucional.

Num. 43958791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuár

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600053-29.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600053-29.2024.6.16.0068,
que reconheceu a Ilegitimidade Passiva do representado Renato Silva, nos termos da
fundamentação, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485
do Código de Processo Civil e julgou improcedente a representação em face de Leonaldo Paranhos
da Silva, extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do
Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB - Partido da Social
Democracia de Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 da
Resolução TSE n. 23.735/2024, em face de Leonaldo Paranhos da Silva. Alegou que a "Prefeitura de
Cascavel manteve no ar os seguintes perfis nas seguintes redes sociais Instagram e Facebook, a
menos de três meses antes da eleição" "semed
https://www.instagram.com/semedcascavel/65SEFIN https://www.instagram.com/sefincascavel/
https://instagram.com/cmeinilceleitesperanca https://instagram.com/cmeiccriancafeliz
https://www.instagram.com/cmeizildaarns/" youtube - https://www.youtube.com/@Cascavel_Prefa
"O que se vê nas páginas citadas não tem caráter de informação, educação ou orientação social,
mas sim "publicidade institucional que, por slogans, logotipos, sinais ou marcas"1 acabam por
identificar "determinado agente público, partido político ou administração pública." "Alega ainda
que, embora não existam vídeos, existe a publicidade institucional acima nas palavras "2ª. Melhor
Cidade do Brasil", e "Eficiência e Transparência"." JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/07/2024 E
TÉRMINO). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958791
02/09/2024
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.840

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600053-29.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL DURANTE PERÍODO
VEDADO. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
Num. 43958791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

P O D E R
E X E C U T I V O
E
D O
BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada,
baseada na alegação de manutenção de
perfis de redes sociais e canal de YouTube
de Secretarias Municipais e CMEIs durante
o período vedado, em contrariedade ao art.
73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. A sentença
de primeiro grau havia declarado a
ilegitimidade passiva de um dos
representados, vice-prefeito à época dos
fatos e candidato no pleito subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, pela manutenção de perfis oficiais
em redes sociais durante o período vedado;
(ii) estabelecer a responsabilidade dos
representados pela prática da conduta
vedada e a legitimidade passiva do vice-
prefeito como beneficiário da publicidade
institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da conduta vedada se dá
de forma objetiva, sendo irrelevantes as
intenções ou providências tomadas pelo
gestor público antes ou durante o período
vedado, conforme jurisprudência reiterada
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

4. A manutenção de perfis e conteúdo em
redes sociais e canal de YouTube durante o
período vedado caracteriza publicidade
institucional, vedada pelo art. 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97, independentemente de o
conteúdo ser informativo ou educativo.

5. A responsabilidade do prefeito pelo
conteúdo divulgado em canais oficiais de
comunicação pública é objetiva, sendo ele o
gestor público responsável pela veiculação
de publicidade institucional.

Num. 43958791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

6. A jurisprudência do TSE exige a
responsabilização também do beneficiário
da conduta vedada, ainda que ele não
tenha participação direta na gestão dos
canais, desde que demonstrado o benefício
auferido pela divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, se dá de forma objetiva, sendo
irrelevante a intenção do gestor público ou
as providências adotadas antes ou durante
o período vedado.

2. O gestor público responsável por veicular
publicidade institucional em período
vedado, bem como o beneficiário da
conduta, são passíveis de sanção nos
termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº
9.504/97.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 500-33, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE 23.09.2014; TSE, AgR-AI
292-93, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
08.06.2020; TSE, Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060315439, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 31.05.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Num. 43958791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Federação PSDB
Cidadania de Cascavel em face de Leonaldo Paranhos da Silva e Renato Silva,
respectivamente prefeito e vice-prefeito municipais de Cascavel, sob a alegação de
propaganda institucional vedada (id. 43922544).

Por sentença (id. 43922725), o juízo a quo extinguiu o feito sem julgamento
do mérito em relação ao representado Renato Silva, em razão de ilegitimidade passiva,
e julgou improcedente a representação em relação a Leonaldo Paranhos da Silva.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43922732), aduzindo, em
síntese: a) que o representado Renato Silva, por ser beneficiário da publicidade
institucional, deve figurar no polo passivo da demanda, sendo o caso de litisconsórcio
passivo necessário; b) que, a despeito de o representado Leonaldo ter editado decreto e
expedido ofício aos secretários municipais dando conta da proibição de publicidade
institucional, não se afastou a sua responsabilidade pela publicidade institucional mantida
em período vedado; c) que as publicações mantidas nas páginas indicadas "não tem
caráter de informação, educação ou orientação social, mas sim 'publicidade institucional
que, por slogans, logotipos, sinais ou marcas'" e "acabam por identificar 'determinado
agente público, partido político ou administração pública”"; d) que "independente do
conteúdo vinculado nas redes sociais dos órgãos públicos narrados, configura ilícito
eleitoral manter a rede social de qualquer órgão público ativo durante o período de 3
meses que antecede o período eleitoral." Requer a reforma da sentença e a procedência
da representação para, reconhecendo a prática de conduta vedada, aplicar multa aos
representados.

Contrarrazões por Renato Silva (id. 43922734) e Leonaldo Paranhos da Silva
(id. 43922740), ambas pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43935281).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
no dia 29/07/2024 (id. 43922735) e as razões foram protocoladas no dia 26/07/2024 (id.
43922732).

Da mesma forma, os recorridos foram intimados para apresentação de
contrarrazões no DJE de 30/07/2024, e as apresentara em 26/07/2024 (id. 43922734) e
Num. 43958791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

29/07/2024 (id. 43922740), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A análise de mérito desdobra-se na configuração da conduta vedada e na
responsabilidade dos representados.

No primeiro aspecto, o recorrente argumenta que a decisão do juízo a quo
está em desacordo com a legislação eleitoral, especificamente com o art. 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97, que proíbe a publicidade institucional durante os três meses anteriores à
eleição.

Alega que o Chefe do Poder Executivo é o responsável por zelar pela
legalidade da publicidade institucional e, portanto, deve assegurar que não haja
veiculação de conteúdo vedado durante o período eleitoral.

Aponta que, apesar de decretos e orientações para a retirada de conteúdo, a
publicidade institucional continuou a ser exibida nas redes sociais da Prefeitura, o que
configura violação objetiva e desrespeito às normas eleitorais.

Cita decisões do Tribunal Superior Eleitoral que confirmam a proibição
absoluta da publicidade institucional durante o período vedado, independentemente do
conteúdo ou da intenção. Enfatiza que a boa-fé ou intenção dos responsáveis não altera a
configuração da conduta vedada, que é objetiva e não depende da finalidade eleitoral do
ato.

O recorrido RENATO SILVA argumenta que a manutenção das páginas da
Administração Pública nas redes sociais não configura ilícito, pois o que a Lei nº 9.504/97
proíbe é a autorização de publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, não sendo o caso das postagens, que tinham caráter
educativo e informativo e não se enquadram em publicidade institucional.

Afirma que as postagens nas redes sociais não visavam promover
pessoalmente o recorrido Renato Silva, mas sim divulgar atos da prefeitura. As
publicações foram caracterizadas por informações sobre a administração pública sem
evidência de promoção pessoal do prefeito.

Destaca que a jurisprudência não considera como ilícitas as publicações
informativas ou educativas que não configuram promoção pessoal ou publicidade
institucional durante o período vedado. Argumenta que não há prova de abuso de poder
ou violação da impessoalidade e que as postagens não configuram uso promocional da
máquina pública para favorecer candidaturas.

Outrossim, argumenta que, mesmo que o juízo reconheça a manutenção da
propaganda após o prazo estabelecido (06.07.2024), a conduta não é grave o suficiente
para justificar penalidades severas. A postagem permaneceu por menos de 24 horas
após o limite legal, e o conteúdo foi removido, o que atenua a gravidade do ato.
Num. 43958791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

Ressalta que a aplicação de qualquer multa deve observar os princípios de
proporcionalidade e razoabilidade. A aplicação automática de multa não é apropriada sem
considerar a gravidade das circunstâncias. Por fim, argumenta que a conduta não teve
efeito substancial na normalidade do pleito, e que não houve promoção pessoal ou
benefício indevido.

Por sua vez, o recorrido LEONALDO PARANHOS DA SILVA afirma que não
houve prática de conduta vedada, destacando que ele, na condição de chefe do Poder
Executivo, orientou e determinou a retirada dos links com publicidade institucional, tanto
por meio de ofícios quanto por decreto municipal, ressaltando que as páginas em questão
não pertencem diretamente à Prefeitura, mas a secretarias e CMEIs, sobre os quais ele
não tinha controle direto, e qualquer falha na retirada dos links deve ser atribuída a
gestores responsáveis, e não ao próprio recorrido.

Argumenta que a sentença de primeiro grau foi correta ao julgar
improcedente a representação, uma vez que não houve promoção pessoal nas postagens
mantidas nas redes sociais, que datavam de meses anteriores ao período vedado e eram
predominantemente informativas e educativas, sem intenção de promoção pessoal.

Sustenta que, mesmo que fosse reconhecida alguma infração, a manutenção
dos perfis por no máximo 48 horas após o início do período vedado não caracterizaria
uma conduta grave. Ademais, a aplicação de qualquer sanção deveria observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário esclarecer que as condutas vedadas são tidas
como espécies do gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos
objetivamente previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da
conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.

Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem
de interpretação ao operador do direito", concluindo:

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência
do legislador, que previu uma série de condutas que tem enorme poder de
desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da
realização destas condutas é in re ipsa, por expressa disposição do
legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e
prescinde de qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a
desigualdade foi afetada pela utilização inadequada da máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 322, não destacado no original]

Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado
o ato que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público;
configurado estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
Num. 43958791 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

A inicial relata perpetração da conduta vedada descrita no art. 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97, em razão da manutenção de perfis de redes sociais das Secretarias
Municipais de Educação (SEMED) e de Finanças (SEFIN) e dos CMEIs "Nilce Leite
Sperança", "Criança Feliz" e "Zilda Arns", bem como do canal da prefeitura no YouTube,
durante os três meses anteriores ao pleito eleitoral, o que é proibido pela legislação
eleitoral. As páginas mantidas no ar teriam conteúdo que não se limitava a informações,
educação ou orientação social, mas configuravam publicidade institucional, o que é
vedado pelo artigo 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97.

O dispositivo citado prevê:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

É incontroverso que as páginas das Secretarias e dos CMEIs no Instagram
foram mantidas em funcionamento e com as publicações nela contidas, dentro do período
vedado, conforme se demonstra em relatório de captura técnica de conteúdo digital (id.
43922548) e dos videos e imagens junatdos aos autos (id's 43922549 a 43922653). O
canal da prefeitura no Youtube, conquanto tenha sido mantido ativo, não continha
publicações, à exceção da "capa" do perfil com referência a slogan e símbolos da gestão:

Num. 43958791 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a publicidade
institucional é caracterizada pela veiculação de mensagens que promovem atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e entidades da
administração direta e indireta.

Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a lei eleitoral proíbe a
veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer
publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR-REspe 500-33, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular publicidade institucional nos 3
meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação do
nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito
indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997" (AgR-AI 292-93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 8.6.2020).

Nesse sentido, torna-se irrelevante o argumento dos recorridos no sentido de
que as postagens tinham caráter informativo ou educativo. As únicas exceções descritas
pela legislação são a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral, às quais não se inserem as publicações constantes da página inquinada no caso
Num. 43958791 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

concreto.

A afetação à igualdade de oportunidades é evidente, decorrendo da
impossibilidade de qualquer outro pretendente aos cargos de Prefeito e Vereador de se
utilizarem de espaço público oficial, ainda que em meio digital, para divulgação de atos
que os beneficiem.

Por outro lado, também é desarrazoado o argumento dos recorridos no
sentido de que a expedição de ofício e decreto pelo Prefeito Municipal seria suficiente
para afastar a configuração do ilícito.

Com efeito, a jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que é possível responsabilizar os agentes pela prática da conduta descrita no
art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, e aplicar a multa estabelecida no art. 73, § 4º, desse
mesmo diploma legal, mesmo que tenha sido determinada pelo gestor a retirada do
material antes do início do período vedado.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. IMPROCEDÊNCIA NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. GOVERNADOR E CANDIDATO À REELEIÇÃO,
CANDIDATO A VICE NA CHAPA E SECRETÁRIOS DE ESTADO DE
GOVERNO. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA (ART. 73, VI, B) E ABUSO
DE AUTORIDADE (ART. 74), C/C INFRAÇÃO DO ART. 73, II, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA DURANTE PARTE DO PERÍODO VEDADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA AFETAR A ISONOMIA ENTRE OS
CANDIDATOS. ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA INDIVIDUAL NO
VALOR MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
[...]
Da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 (veiculação
de publicidade institucional em período vedado)
3. Não obstante tenham sido tomadas providências ¿ como a determinação
para que toda a publicidade institucional fosse retirada dos portais eletrônicos
dos órgãos vinculados ao governo, e a "varredura" realizada para certificar-se
de que o foram e tenha sido apresentado, ainda que em relação a uma das
secretarias, laudo certificando a falha técnica na desativação de alguns links,
é incontroversa a manutenção de matérias vedadas nos portais de notícias da
Seinfra e Sejusp, conforme, inclusive, foi admitido pelos próprios
investigados. Também há de se considerar que os links que permaneceram
ativados ¿ embora não haja nos autos notícias de que tenham sido
divulgados ao público em geral ¿ estavam de alguma forma expostos, tanto
que a coligação adversária teve conhecimento deles e propôs a presente
ação.
4. Em situações semelhantes, este Tribunal Superior concluiu ser cabível
responsabilizar os agentes pela prática da conduta prevista no art. 73, VI, b,
da Lei das Eleições ¿ com a consequente aplicação da multa disposta no art.
73, § 4º, desse diploma legal -, ainda que, anteriormente ao período vedado,
tenha sido ordenada a retirada do material proibido. O TSE também entendeu
Num. 43958791 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

ser desnecessária a prova de que a publicidade institucional tenha sido
veiculada com intuito eleitoreiro ou que tivesse potencial para desequilibrar a
disputa, uma vez que isso ocorre de modo objetivo. Precedentes.
5. É de rigor a aplicação de multa individual aos responsáveis pela
manutenção da publicidade institucional nas páginas eletrônicas e aos
candidatos beneficiados (art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997), no valor mínimo
previsto na legislação (princípio da proporcionalidade e da razoabilidade),
considerando-se as circunstâncias do caso, como as providências tomadas
antes do período vedado para indisponibilizar a publicidade institucional e o
fato de que o acesso a elas ocorreu apenas por meio de alguns links - que,
registre-se, não há notícia de que foram divulgados ao eleitorado.
[...]
12. Parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para reconhecer a prática
da conduta descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e aplicar ao
candidatos beneficiados e aos então titulares das Secretarias de Estado de
Governo, cujos portais eletrônicos permaneceram com links de publicidade
institucional ativados, multa individual no patamar mínimo previsto no art. 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/1997 (cinco mil Ufirs).
[Recurso Ordinário Eleitoral nº 060315439, Min. Raul Araujo Filho, DJE
31/05/2024]

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - RECURSO ELEITORAL -
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO DA
RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO
INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA
ADMINISTRATIVA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS
E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b,
da Lei nº 9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica-se aos pleitos suplementares,
tendo como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução
que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa
do município às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente
Num. 43958791 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

para, por si só, afastar a responsabilidade do gestor do órgão que
veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua
atribuição zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice-Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável
pela publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a
pessoa jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no
mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.
[REPRESENTACAO nº 060001381, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE
21/07/2022, não destacado no original].

Outrossim, alegações como o tempo de manutenção da página dentro do
período vedado ou o alcance da página são aspectos que devem ser sopesados na
análise da gravidade da conduta e não na avaliação da sua configuração.

Diante desses aspectos, a configuração da conduta vedada é extreme de
dúvidas, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a demanda.

Da Responsabilidade:

Definida a configuração do ilícito, deve-se passar à caracterização do
responsável ou responsáveis e, nesse aspecto, há que se analisar a questão da
(i)legitimidade passiva dos representados.

Com relação ao prefeito LEONALDO, sua responsabilidade pela publicidade
institucional como gestor público é extreme de dúvidas e objeto de iterativa jurisprudência
desta Corte e do TSE. Exemplificativamente, cito o precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM
SÍTIO DA P REFE ITURA NA INT ERNET E NO TW IT T ER.
RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO OBJETIVA. PRÉVIO CONHECIMENTO.
IRRELEVANTE.PROVIMENTO PARCIAL.
1. As condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso de poder
de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí
decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva. Precedentes.
2. No que tange aos municípios, o prefeito é sempre responsável pela
publicidade institucional na qualidade de gestor, assim como os
candidatos à eleição majoritária, na qualidade de beneficiários.
Precedentes.
3. Havendo norma municipal que atribui expressamente à àrea de
comunicação a responsabilidade pela exclusão da publicidade institucional, o
Num. 43958791 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

secretário da pasta correspondente também é alcançado pela norma.
4. Os demais secretários não são responsáveis pela conduta ainda que a
publicidade veiculada tenha relação com a pasta que comandam, ressalvada
a hipótese de comprovação da sua participação na publicação ou na
autorização.5. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 06003906420206160195, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJ 04/03/2021, não destacado no original].

Com relação ao representado RENATO, em primeiro grau o juízo declarou a
ilegitimidade, em síntese, por entender ausente qualquer evidência de sua participação na
prática dos atos. Baseou-se em jurisprudência que não exige a formação de litisconsórcio
passivo entre responsáveis e beneficiários em casos que envolvem apenas a aplicação
de multa, desde que os responsáveis pelo ilícito estejam presentes no polo passivo da
ação.

O recorrente argumenta que Renato Silva, era, então, pré-candidato a
prefeito, apoiado pelo atual mandatário Leonaldo Paranhos, e que ocupa cargo público,
portanto seria beneficiário da propaganda institucional.

Defende que a jurisprudência do TSE exige o litisconsórcio passivo
necessário entre o agente responsável pela conduta vedada e o candidato beneficiado.
Diante disso, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que Leonaldo seja
considerado parte legítima na demanda.

Em contrarrazões, Renato argumenta que, como vice-prefeito, não possui
poder de decisão sobre as atividades desempenhadas nas redes sociais da Prefeitura de
Cascavel, sendo essa uma atribuição do chefe do Poder Executivo; cita jurisprudência no
sentido de que a responsabilidade por publicações institucionais recai sobre o Prefeito e
eventuais secretários e não sobre o vice-prefeito.

Pois bem. Em termos de responsabilização, o § 8º do art. 73 da Lei nº
9.504/97 é claro ao dispor que as sanções do § 4º - suspensão da conduta e multa - são
aplicáveis aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Imperioso para o deslinde da causa é destacar a diferenciação realizada pelo
texto legal ao estabelecer que o responsável direto pela conduta necessariamente deve
ser agente público, exigência não estendida aos beneficiários, aos quais basta
ostentarem a condição de (pré-)candidato.

Restou incontroverso que, à época das publicações, Renato ocupava o cargo
de vice-prefeito e demonstrou-se, por meio de captura de telas das redes sociais
privadas, que se apresentava como pré-candidato em Cascavel. Pesquisas públicas
atuais por meio do Divulgacand demonstram que ele efetivou o pedido de registro de sua
candidatura.

Não se pode acolher os argumentos de Renato no sentido de que, como vice-
prefeito, não possuía poder de decisão sobre a manutenção ou não da publicidade
institucional. A afirmação, embora verdadeira, se prestaria apenas para afastar sua
responsabilidade direta pela conduta, mas não na qualidade de beneficiário dela.
Num. 43958791 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

Nesse contexto, há elementos concretos aptos a estabelecer a legitimidade
passiva e a responsabilidade de Renato como beneficiário da conduta vedada perpetrada
pelo atual Prefeito Municipal, sendo de rigor a procedência da demanda em seu desfavor.

Por fim, a sanção aplicável deve considerar a quantidade de perfis nos quais
a propaganda institucional foi mantida. Com efeito, não foram produzidas provas acerca
da condição financeira dos representados. Ademais, as mencionadas páginas oficiais
contam com poucos seguidores, revelando um engajamento mínimo diante do eleitorado
de Cascavel, o que demonstra a menor gravidade da conduta.

Considerando que a representação trata de apenas 6 (seis) perfis onde foi
mantida a publicidade institucional, o baixo impacto que produziram e as ponderações
dos demais membros do colegiado durante a sessão de julgamento, no sentido de não
haver gravidade anormal à espécie e que todas as publicações estão em uma mesma
plataforma, a multa deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 5.000 UFIR, o que
equivale a R$ 5.320,00 para cada recorrido, não havendo que se falar em duplicação ou
exasperação da multa em razão de reiteração, uma vez que, em verdade, as condutas
foram concomitantes e, ao que consta, já cessaram.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-
LHE PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade passiva de Renato da Silva e julgar
procedente a representação, condenando LEONALDO PARANHOS DA SILVA e
RENATO DA SILVA à pena de multa no valor de R$ 5.320,00, de forma individualizada,
nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

DES. JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600053-29.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRENTE: LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ALBERTO SIERPINSKI
JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
Num. 43958791 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41

BECKERT - PR118339, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON
SEIDLER - PR79803
- RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRIDO: CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: RENATO DA SILVA - Advogados
do RECORRIDO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS -
PR60357.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958791 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217160962500000042912208
Número do documento: 24090217160962500000042912208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:38:41